Tribunal: CARF
Processo: 10510.003889/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003889/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
NELSON ALVES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INTRUÇÃO E
MÉDICAS.
COMPANHEIRA
E
ENTEADOS.
UNIÃO
ESTÁVEL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas de dependente, com instrução e médicas de dependentes são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que se mostrarem sem a verossimilhança
necessária ou por não atender aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003889/2009-27
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003889/2009-27

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 214/219):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (SE) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 83/115), referente ao imposto de
renda pessoa física, exercícios 2005 a 2008; anos-calendário 2004 a 2007, em
procedimento de fiscalização. No próprio Auto de Infração há descrição detalhada de
todas as infrações, ano a ano, como indicado a seguir.
Dedução indevida
AC 2004
AC 2005
AC 2006
AC 2007
Dependentes
2.544,00
4.212,00
4.548,96
6.338,40
Despesas médicas (1)
8.518,29
26.262,58
20.844,69
24.017,05
Despesas com instrução
5.986,00
13.188,00
11.447,68
12.041,32
Totais glosados
17.048,29
43.662,58
36.841,33
42.396,77
(1) Inclui pagamentos a plano de saúde Camed com diversos beneficiários
Detectadas deduções indevidas, a título de dependentes; despesas médicas e de
despesas com instrução, apurou-se imposto de renda sujeito à multa de ofício, de R$
38.483,21, assim distribuído.
Ano-calendário
Imposto
Multa
2004
4.685,53
75%
2005
12.007,21
75%
2006
10.131,36
75%
2007
11.659,11
75%
Notificado, o contribuinte representado por procurador (fl. 212), impugna o lançamento
(fls. 118/131) e alega nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa pois não
defendeu-se no inquérito administrativo ou mesmo quando da elaboração do auto de
infração, inclusive não teve conhecimento do número do processo fiscal.
Aduz que um furto com o sumiço de duas caixas de papelão com documentos pessoais,
devidamente narrado no Registro de Reclamação no 013/2009, de 04/03/2009 e duas
mudanças de domicílio, por motivo de trabalho causaram o extravio de diversos
documentos pessoais, e possivelmente, de diversos documentos comprobatórios das
deduções declaradas, alguns provavelmente, descartados por engano. Observa que
diversas tentativas de localizá-los foram infrutíferas. Alega a presunção de veracidade
das declarações prestadas pelos contribuintes nas Dirpf. Daí o registro de reclamação
deve ser acolhido e a documentação que falta não deve ser considerada como “não
apresentada pelo contribuinte”, pois houve justificativa plausível e aceitável.
Alega o cumprimento das exigências do art. 77 do Decreto 3.000, de 1999 (RIR) quanto
aos dependentes declarados, pois os menores Bruno César Rocha Braga e Bruna
Carla Rocha Braga são seus enteados, filhos de seu cônjuge por casamento
religioso. Afirma que apresenta RG dos enteados e da genitora, viúva, assim como a
certidão de óbito do pai dos enteados, seus dependentes inclusive porque a genitora é
isenta. Nada alega a respeito da glosa dos dependentes Luiz Henrique Alves de Melo,
Ana Cristina Alves de Melo e Cristiano Alves Melo.
Também são amparadas por lei, as deduções com despesas médicas, livro-caixa, pensão
alimentícia e contribuições à previdência oficial e à previdência privada, portanto não
houve qualquer ilegalidade nas deduções declaradas e a sua glosa representa um
equívoco da fiscalização.
Alega que a multa aplicada é confiscatória, expropriação de bens privados, e diversas
vezes o STF já afastou a multa punitiva quando demonstrada a boa-fé. Refere-se à lei no
11.941, de 2009 que estabelece em seu art. 32-A multas mais benéficas. Solicita ainda o
benefício da lei no 11.941, de 2009, no cálculo do imposto, multa e juros.
Entende que inexiste qualquer ilícito tributário e requer a improcedência do lançamento.
Anexados à impugnação, registro de reclamação (fl. 137); comprovantes de endereço
(fls. 138 e 140); documentos de identidades (fls. 139; 141/145 e 175); certidão de
casamento civil (fl. 146); extratos de sistema de gestão de pessoas (fls. 147/148);
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003889/2009-27

comprovantes de rendimento (fls 149/153); extratos Camed (fls.154/163); declarações
de instituições de ensino (fls. 164/173) e certidão de casamento religioso (fl. 174).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução de despesas declaradas, quando não comprovadas as exigências
legais para a sua dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão, em 14/03/2013 (fls. 223/224), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 12/04/2013, recurso voluntário parcial (fls. 225/228),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que resta
clarividente que a dedutibilidade dos dependentes glosados, Bruno César e Bruna Carla Rocha
Braga, é indevida, pois os mesmos são seus enteados, uma vez que convive com a genitora
daqueles, fato comprovado pela certidão de casamento religioso já anexada, a qual constitui
prova de união estável, ante sua separação de fato e a inserção dos aludidos enteados como
dependentes em seu plano de saúde. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
relacionado aos seus enteados/dependentes declarados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 229/230.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes:
O litígio
recai
sobre a
glosa da dedução das despesas
com
os
enteados/dependentes declarados, Bruno César e Bruna Carla Rocha Braga, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
despesas realizadas em favor dos aludidos enteados declaradas nas DAA/2005 a 2008.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003889/2009-27

Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos lançados no voto condutor da decisão recorrida (fls.
214/219) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 178/210), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, à mingua de
comprovação efetiva da convivência em comum de forma a justificar a relação de dependência
pelo lustro legal no ano-calendário de 2004, ao teor do art. 77, II do RIR/99, e diante da
inexistência de união estável torna-se descabida a figura dos enteados, sendo certo que a certidão
de casamento religioso com Edna Costa Rocha Braga (fls. 174), por si só, não se mostra
suficiente ao fim pretendido, sobretudo levando-se em conta que reiteradamente declara sua
esposa, Leontina Santos Melo, como dependente (fls. 4/25), o que comprova a ausência de
ruptura da vida conjugal com quem mantém casamento civil – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 217), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
No mérito, registra-se que não houve glosa, nem de contribuições à previdência oficial,
nem à previdência privada declaradas nos anos-calendário 2004 a 2007. As deduções
glosadas, detalhadamente descritas no Auto de Infração, referem-se a dependentes
(dois, três ou quatro dependentes, conforme o ano-calendário), despesas médicas
de não dependentes, caso da Camed, ou não comprovadas, e, despesas com
instrução de dependentes glosados ou não comprovadas.
Quanto à dedução à título de dependentes o contribuinte, na impugnação, alega direito
à dedutibilidade dos dependentes declarados e glosados, Bruno César Rocha Braga
e Bruna Carla Rocha Braga porque seus enteados, filhos de seu cônjuge por
casamento religioso (fl. 174), amparado na legislação vigente que prevê a dedução de
enteados. Efetivamente, a legislação tributária permite a dedução de enteados como
dependentes, mas exclusivamente aqueles relacionados a um casamento civil ou de
uma união estável. Neste caso, o casamento religioso não é condição suficiente para
estabelecer a existência de união estável nos termos da legislação civil, que para tanto
exige a inexistência de fato impeditivo ao casamento civil com o companheiro e, o
contribuinte, além de ter incluído como dependente, sua esposa, Leontina Santos
Melo, e apresentado a certidão o casamento civil (fl. 145), não comprovou estar
divorciado, e portanto, apto a contrair novo casamento civil, ressaltando-se que
declara rotineiramente, a esposa como dependente. Daí impedido de casar-se no civil
com a mãe dos alegados dependentes, inexiste união estável e, consequentemente,
inexiste a figura do enteado. O contribuinte também não apresentou o termo de
guarda judicial destes menores, o que asseguraria, a priori, a relação de
dependência para efeitos tributários.
(...)
Descaracterizada a relação de dependência, resta mantida a indedutibilidade das
despesas médicas, a exemplo dos pagamentos ao plano de saúde Camed, e das
despesas médicas relacionadas aos dependentes glosados.
De fato, no que tange à relação conjugal com a então companheira, Edna Costa
Rocha Braga, não há como acatá-la, porquanto a prova documental carreada (fls. 174), como já
dito, é insuficiente para comprovar a união estável, por não demonstrar a coabitação ou vida em
comum – além do fato de estar civilmente casado com sua esposa dependente/declarada,
Leontina Santos Melo – o que corrobora o acerto da decisão recorrida, razão pela qual, ancorado
na legislação de regência, mantenho as glosas em relação aos enteados/dependentes declarados,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003889/2009-27

Bruno César e Bruna Carla Rocha Braga, e reconheço a subsistência do crédito tributário
exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 243
DF CARF MF
Original